Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME VIDEO-EEG. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese dos autos, a paciente, menor com 5 (cinco) anos de idade, diagnosticada com encefalopatia epiléptica e Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), postula a realização do exame Video-eeg para ajudar na classificação da epilepsia e, consequentemente, na tomada de decisão quanto ao tratamento adequado.
3. Constatada a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser deferida a realização do exame necessário para a elucidação diagnóstica da paciente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.